Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-61.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ART. 10 DO CPC – DESCABIMENTO – AUTORA ADUZ NA INICIAL QUE A FESTA JUNINA TEVE CARÁTER PEDAGÓGICO – AFIRMAÇÃO DA RÉ DE QUE HOUVE COBRANÇA DE INGRESSO – NA SENTENÇA, O MM. JUIZ LOCAL DECIDIU A QUESTÃO AFIRMANDO QUE A FESTIVIDADE TEVE INTUITO DE LUCRO – DISCUSSÃO IMPLÍCITA – DECISÃO SURPRESA INOCORRENTE

DIREITO AUTORAL – EXECUÇÕES MUSICAIS EM FESTA

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ART. 10 DO CPC – DESCABIMENTO – AUTORA ADUZ NA INICIAL QUE A FESTA JUNINA TEVE CARÁTER PEDAGÓGICO – AFIRMAÇÃO DA RÉ DE QUE HOUVE COBRANÇA DE INGRESSO – NA SENTENÇA, O MM. JUIZ LOCAL DECIDIU A QUESTÃO AFIRMANDO QUE A FESTIVIDADE TEVE INTUITO DE LUCRO – DISCUSSÃO IMPLÍCITA – DECISÃO SURPRESA INOCORRENTE

DIREITO AUTORAL – EXECUÇÕES MUSICAIS EM FESTA JUNINA E DAS NAÇÕES PROMOVIDA POR ESCOLA PARTICULAR – SÃO DEVIDOS DIREITOS AUTORAIS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO, HAVENDO OU NÃO INTUITO DE LUCRO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000899801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006774-61.2017.8.26.0510, da Comarca
de Rio Claro, em que é apelante SISTEMA DE ENSINO RIO
CLARO LTDA, é apelada ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitada
a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006774-61.2017.8.26.0510
Apelante: SISTEMA DE ENSINO RIO CLARO LTDA
Apelado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
(Voto no 26.076)
EMENTA: NULIDADE ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO
AO ART. 10 DO CPC DESCABIMENTO AUTORA
ADUZ NA INICIAL QUE A FESTA JUNINA TEVE
CARÁTER PEDAGÓGICO AFIRMAÇÃO DA RÉ DE
QUE HOUVE COBRANÇA DE INGRESSO
NA
SENTENÇA, O MM. JUIZ LOCAL DECIDIU A QUESTÃO
AFIRMANDO QUE A FESTIVIDADE TEVE INTUITO DE
LUCRO

DISCUSSÃO
IMPLÍCITA

DECISÃO
SURPRESA INOCORRENTE
DIREITO AUTORAL
EXECUÇÕES MUSICAIS EM
FESTA JUNINA E DAS NAÇÕES PROMOVIDA POR
ESCOLA PARTICULAR
SÃO DEVIDOS DIREITOS
AUTORAIS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO,
HAVENDO
OU
NÃO
INTUITO
DE
LUCRO

PRECEDENTE DO STJ SENTENÇA CONFIRMADA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 172, que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor nas custas, despesas processuais e a
pagar honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00.
Em síntese, sustenta que a sentença é nula, porque,
na motivação, o MM. juiz sentenciante valeu-se de
justificativa sobre a qual as partes não haviam
discutido; a cobrança de direitos autorais relativos às
músicas executadas em festa junina que promoveu é
indevida, porque teve finalidade exclusivamente didática
e não lucrativa, tudo, enfim, a justificar a reforma do
julgado (fls. 174/177).
Contrarrazões às fls. 212/218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls.
228/229),
não
houve
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 233).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Discute-se se houve, ou
não, ofensa a direito autoral, na festa junina e das
nações que a autora, ora apelante, promoveu em 10 de
junho de 2017, em face da regra do inciso VI do art. 46
da Lei 9.610/1998.
Em outras palavras, divergem as partes se a r.
sentença padece de nulidade, por ofensa à regra do art.
10 do CPC, uma vez que deliberou sobre a finalidade
lucrativa da autora, sem que as partes houvessem
discutido em torno deste tema e se na festividade
promovida pela apelante foram executadas apenas músicas
de domínio público, ou também ou se foi meramente
pedagógica.
2.- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
Ficou
incontroverso que, em 10 de junho de 2017, a autora, ora
apelante, promoveu a festa junina e das nações, na qual
foram executadas músicas, mediante a utilização de
fonogramas.
Na inicial, a demandante sustenta que a festividade
teve “caráter eminentemente pedagógico” (fls. 2, item 2),
ao passo que, na contestação, a ré afirma ter havido
cobrança de ingresso para participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Evidente, pois, que a questão atinente à finalidade
lucrativa do evento estava implícita na discussão e que,
portanto, o MM. juiz não desrespeitou a regra do art. 10
do CPC.
3.-
DO
MÉRITO

Tratando-se
de
festa
junina
promovida por escola com finalidade didática, pedagógica
e de integração entre a família e a escola, mas sem
intuito de lucro, entendeu a C. 2a Seção do STJ que a
cobrança de direitos autorais é indevida, por força do
disposto no art. 46, inciso VI, da Lei 9.610/1998 (REsp
1.575.225, rel. Min. Raul Araújo, j. 22.06.2016).
A contrario sensu, pois, a cobrança é devida se
houver finalidade lucrativa, como na hipótese.
A propósito, decidiu o STJ, in verbis: “DIREITOS
AUTORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FESTA
FOLCLÓRICA REALIZADA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. À
luz da Lei 9.610/1998, o STJ firmou jurisprudência no
sentido de que são devidos direitos autorais mesmo em
eventos que não visem, direta ou indiretamente, ao lucro”
(AgRg no REsp 1.278.263-RJ, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 19.03.2013).
Nestes termos, verifica-se que a razão está com o
apelado.
4.- HONORÁRIOS RECURSAIS
O insucesso do recurso
implica a majoração dos honorários devidos ao patrono da
apelada para R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
5.- CONCLUSÃO Daí por que se rejeita a preliminar
e se nega provimento ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica